Tribunal: TJMT
Processo: 1023216-53.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023216-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI - CPF: 370.787.328-55 (ADVOGADO), PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 08.965.639/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THOMAS MARCAL KOPPE - CPF: 351.853.068-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela agravante visando reformar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal, apontando nulidade da citação por edital e da certidão de dívida ativa (CDA) objeto da execução fiscal. O agravo interno interposto foi declarado prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar a validade da citação por edital, considerando o não esgotamento dos meios de citação pessoal conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/1980; e (ii) analisar a alegada nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) em razão de possíveis vícios no procedimento administrativo que a originou.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital, na execução fiscal, constitui medida excepcional, permitida apenas após esgotadas as tentativas de citação pessoal, como por correio e por oficial de justiça. No caso, verifica-se que o magistrado de origem determinou a citação por edital após frustrada a tentativa postal, sem prévia tentativa por oficial de justiça. Configurada a nulidade da citação por edital, conforme a Súmula 414 do STJ e jurisprudência consolidada.

4. Quanto à CDA, esta goza de presunção de certeza, liquidez e veracidade, conforme a Lei nº 6.830/1980 e entendimento pacífico dos tribunais superiores. Eventuais discussões sobre a legalidade do ato administrativo que deu origem à multa aplicada pelo PROCON demandam dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade para tais alegações.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, para declarar a nulidade da citação por edital. Mantida a rejeição das alegações relativas à nulidade da CDA. Agravo interno declarado prejudicado.

Tese de julgamento:

"É nula a citação por edital em execução fiscal quando não esgotados os meios de citação pessoal, devendo ser observada a ordem do art. 8º da Lei nº 6.830/1980. A presunção de certeza, liquidez e legalidade da CDA somente pode ser afastada mediante dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula 414.

·

STJ, AgInt no REsp 2098312/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.3.2024.

·

TJ-MT, Apelação Cível 00296564220138110041, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1014547-53.2022.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade não acolhendo a arguição de nulidade da citação por edital.

A agravante alega a nulidade da citação por edital, argumentando que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização da empresa, como a utilização do sistema INFOJUD ou a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, conforme disposto no art. 256 do CPC.

Sustenta que a certidão de dívida ativa advém de processo administrativo, no qual a agravante foi multada pelo PROCON/MT devido a uma reclamação de consumidora que não recebeu um produto adquirido
online
. Ressalta, contudo, que sua atuação limitou-se à intermediação do pagamento, não sendo responsável pela entrega do produto.

Destaca que a multa aplicada, no valor de R$ 25.000,00, é exorbitante em comparação ao valor da transação (R$ 196,74), sendo mais de 190 vezes superior. Assevera, ainda, que a penalidade é desproporcional, irrazoável e ilegal.

Afirma que a nulidade da citação e do título executivo constituem matérias de ordem pública, sendo, portanto, passíveis de arguição em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.
No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para reconhecer a nulidade da citação por edital e do ato administrativo que resultou na imposição da multa administrativa.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 234844663.

Agravo interno interposto por Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda (ID 240673685).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno interposto está prejudicado, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se pronto para julgamento de mérito.

A agravante se insurge contra a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta,
sustentando a nulidade da citação por edital e da certidão de dívida ativa objeto da execução.

A
execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda
, referente à Certidão de Dívida Ativa nº 2022202878, relativa à multa aplicada pelo PROCON por
“descumprimento de dispositivo do CDC”,
no valor de R$ 37.832,99 (trinta e sete mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos).

O
Juízo

a quo

rejeitou a exceção de pré-executividade, contando a decisão com a seguinte conclusão e dispositivo:

“
No caso, as questões que o excipiente pretende discutir devem ser tratadas em embargos à execução, pois não são de ordem pública a que o juízo deva conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória.

Ainda que se admitisse o cabimento da exceção de pré-executividade, inexistem provas cabais, indubitáveis acerca do que se alega, notadamente quando se pretende ilidir CDA e ato administrativo, os quais são dotados de presunção de certeza e liquidez e de veracidade e legitimidade, respectivamente.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.
(
...)
”

(ID.
234323663
)

O art. 8º da Lei nº 6.830/80 enumera as formas e a ordem em que será realizada a citação do executado, determinando que a citação do devedor deve ser efetuada inicialmente pelo correio. Não sendo possível, deverá ocorrer por intermédio de Oficial de Justiça e, somente em último caso, por meio de edital.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme decidido por esta Corte Superior, no REsp n. 1.103.050/BA, publicado em 6/4/2009, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. Na presente hipótese, a Corte de origem ponderou que "o magistrado deferiu o pedido de citação por edital após frustrada as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça". A revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de prova, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2098312 CE 2023/0341022-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Conforme dispõe o dispositivo legal supracitado, na execução fiscal, a citação do devedor deve ser realizada, preferencialmente, pelo correio e, quando inviável, por meio de Oficial de Justiça, sendo a citação por edital reservada como último recurso.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeira instância determinou a citação da executada, ora agravante, por edital, após frustrada tentativa de citação postal, embora o agravado tenha requerido, previamente, a realização de pesquisa de endereço da devedora via INFOJUD. Requereu, ainda, que, em caso de resultado negativo, fossem expedidos ofícios ao TRE/MT, INSS, Oi, TIM, CLARO, VIVO, ENERGISA e CAB/MT, sem prejuízo de diligências junto a outros órgãos ou concessionárias.

Dessa forma, a realização da citação por edital, sem a prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça, configura nulidade, uma vez que não foram atendidos os requisitos legais para a adoção dessa medida excepcional.

Acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou a nulidade da citação por edital em execução fiscal movida pelo Município de Pontes e Lacerda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a citação por edital foi válida, considerando que não houve esgotamento dos meios de citação pessoal, conforme exigido pelo art. 8º da Lei 6.830/1980 e Súmula 414 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital em execução fiscal é cabível apenas quando frustradas as tentativas de citação por outros meios, como pelo correio e por oficial de justiça, o que não ocorreu no caso em análise, já que houve apenas uma tentativa por A.R. (aviso de recebimento).

4. Não esgotados os meios de localização do devedor, resta configurada a nulidade da citação por edital, em conformidade com o entendimento pacificado pela Súmula 414 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido, reconhecendo a nulidade da citação por edital e anulando os atos processuais subsequentes.

Tese de julgamento: "É nula a citação por edital em execução fiscal quando não esgotados os meios de citação pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, arts. 256 e 841. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.199.265/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29/08/2010. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10226590320238110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

No que concerne aos argumentos de nulidade da certidão de dívida ativa objeto da execução, a decisão agravada não merece reforma. Isso porque as alegações apresentadas – participação no fato que originou a aplicação da multa pelo PROCON – estão reservadas à discussão em sede de embargos à execução e demandam, necessariamente, dilação probatória.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REMUNERAÇÃO - VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - NULIDADE DA CDA - NÃO VERIFICADA - ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00296564220138110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ante ao exposto,
DOU parcial PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para acolher em parte a exceção de pré-executividade oposta, tão somente para reconhecer a nulidade da citação por edital. Julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024